Tribunal: TJDFT
Processo: 0702525-85.2023.8.07.0017
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. ART. 921, III E §1o, DO CPC. EXTINÇÃO INDEVIDA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença proferida em cumprimento de sentença de obrigação alimentar que indeferiu o pedido de suspensão do feito e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, sob o argumento de inexistência de prescrição em favor de absolutamente incapaz e ausência de indicação de bens penhoráveis.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de bens penhoráveis autoriza a extinção do cumprimento de sentença por falta de interesse processual; (ii) estabelecer se é obrigatória a suspensão da execução, nos termos do art. 921, III e §1o, do CPC, ainda que o exequente seja absolutamente incapaz e não haja fluência da prescrição.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 921, III e §1o, do CPC determina a suspensão da execução pelo prazo de um ano quando não localizados bens penhoráveis, suspendendo-se também a prescrição, sem distinguir a capacidade civil do exequente.
4. A ausência de bens penhoráveis não implica perda superveniente do interesse de agir, mas apenas situação temporária que justifica a suspensão do processo executivo.
5. A extinção do feito fora das hipóteses do art. 924 do CPC revela-se indevida, pois não houve satisfação da obrigação, renúncia ao crédito, prescrição intercorrente ou qualquer outra causa legal extintiva.
6. A suspensão da execução preserva os atos processuais já praticados e permite o prosseguimento futuro, evitando a repetição de atos e promovendo a economia processual.
7. A condição de absolutamente incapaz, embora afaste a prescrição (arts. 197, II, e 198, I, do CC), não torna inócua a suspensão prevista no art. 921 do CPC, nem autoriza a extinção do feito.
8. A extinção impõe ônus excessivo à credora de natureza alimentar, vulnerando os princípios da efetividade da tutela jurisdicional, da duração razoável do processo e da proteção ao melhor interesse do alimentando.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, VI, 921, III e §§1o a 3o, 924; CC, arts. 197, II, e 198, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2046746, APC 0708646-71.2023.8.07.0004, Rel. Desa Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 17/09/2025, DJe 30/09/2025.